Tribunal: TJMT
Processo: 1030599-18.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030599-18.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAURO ALVES MOREIRA - CPF: 429.241.461-00 (RECORRENTE), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1030599-18.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Cristo Rei De Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Nu Pagamentos S.A.

Recorrido(s):

Mauro Alves Moreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de outubro de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BOLETO FRAUDADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Para que a Recorrida seja responsabilizada é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3.º, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária e paga boleto em nome de terceiro, sendo deste modo, inadmissível a responsabilização da reclamada quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos experimentados.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, forte no art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pelo não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais para:

a)Condenar a Reclamada a reparar o dano material causado ao Autor, no importe de R$ 1.002,69 (mil e dois reais e sessenta e nove centavos), devidamente atualizada desde o efetivo desembolso pelo INPC, mais juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

b)Condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.”

No presente caso restou incontroverso que o Reclamante efetuou o pagamento de um boleto fraudado no valor de R$ 1.002,69. Mas sequer informa como teve acesso ao boleto, de onde o imprimiu. Consta no boleto pago como beneficiário no boleto a pessoa de Michel Xavier Viana, pessoa diversa do autor.

Para que o Recorrente seja responsabilizado é imperioso a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e não há prova de ter havido falha da instituição financeira recorrente, de modo que não vejo razão para responsabilizá-la pelo prejuízo sofrido pelo autor.

Entendo que na situação dos autos, restou caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3.º, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária.

Observo que além do boleto quitado apresentar vários sinais de irregularidade, sobretudo no valor, pois consta R$ 1.02,69, onde deveria constar R$ 1.002,69, no comprovante de pagamento, além do pagador ser uma pessoa estranha ao autor.

Portanto, inadmissível a responsabilização da reclamada quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos sofridos.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021